Tribunal: TJBA
Processo: 8063695-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063695-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUNIO CESAR OLIVEIRA LEAO e outros

Advogado(s)
:
PABLO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS E FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra
a
decisão que, em
E
xecução por
Q
uantia
C
erta, rejeitou
I
mpugnação dos
E
xecutados e determinou a conversão de indisponibilidade em penhora de valores, no montante de R$ 2.552,25
(dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
, com transferência para conta judicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se os valores bloqueados em contas bancárias dos
A
gravantes são impenhoráveis, por supostamente decorrerem de verbas salariais e FGTS ou por se enquadrarem no limite de proteção legal de até 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores ou de sua destinação como reserva financeira até o limite legal.

4.
A extensão da proteção a valores depositados, em contas diversas da caderneta de poupança, depende da demonstração de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial, conforme entendimento do STJ.

5.
Os documentos apresentados, como extratos bancários fragmentados, CTPS e contracheques, não comprovam de forma clara a origem dos valores bloqueados, diante da multiplicidade de contas e movimentações financeiras.

6.
A existência de crédito identificado como FGTS não é suficiente, de forma isolada, para garantir a impenhorabilidade do montante bloqueado, sobretudo, quando há mistura de valores que impede sua individualização.

7.
O ônus da prova acerca da natureza impenhorável dos valores recai sobre os
E
xecutados, não tendo sido devidamente cumprido, no caso concreto.

8.
Não se verifica violação ao princípio da menor onerosidade da
E
xecução, ante a ausência de demonstração de gravosidade excessiva ou desproporcional da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 805.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8063695-97.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
s

JÚNIO CESAR OLIVEIRA LEÃO E OUTRO
,
sendo Agravad
a
a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
.